Tribunal: STF
Processo: RHC 58416
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA A HONRA. NÃO
CARACTERIZADA A DECADENCIA ARGUIDA COM BASE NO ART-105 DO COD.PENAL.
INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE EM FAVOR DE VEREADOR.
INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA O EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.